Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA COBRANÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14905/2024. TERMOS INICIAIS.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de direitos autorais proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra casa de eventos e sua sócia, visando a condenação ao pagamento de valores referentes à execução pública de obras musicais sem a devida autorização, bem como a suspensão de novas execuções. Sentença de procedência do pedido, com condenação ao pagamento de R$ 27.550,79, além de parcelas vincendas, e imposição de obrigação de não fazer, sob pena de multa. Apelações interpostas pelos réus e pelo autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há funcionamento da ré durante o período de cobrança e se os impactos da pandemia da Covid-19 justificam o afastamento ou a redução proporcional da cobrança de direitos autorais; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros moratórios aplicados na sentença foram adequados.
III. Razões de decidir
3. A legislação autoral (Lei 9.610/1998) exige prévia autorização para execução pública de obras musicais, sendo o ECAD legitimado para cobrança.
4. A pandemia da Covid-19 impediu o funcionamento de casas de eventos no Distrito Federal entre julho de 2020 e 21/09/2021, o que impossibilita a cobrança nesse período (Decreto Distrital n. 40.939, de 02/07/2020 e Decreto Distrital n. 42.525 de 21/09/2021).
5. Entre 22/09/2021 e 09/05/2022, diante da possibilidade de funcionamento com restrições parciais (protocolos e medidas de segurança - Decreto Distrital n. 42.525 de 21/09/2021), é cabível a redução proporcional da cobrança das parcelas vencidas nesse período para 50% do valor total mensal, considerando o impacto econômico notório da pandemia sobre o setor de eventos.
6. O Decreto n. 43.289, de 09/05/2022, declarou o fim do estado de calamidade pública no Distrito Federal, de forma que, a partir de 10/05/2022, não há regramento legal que justifique ou elementos dos autos que atestem o não funcionamento dos réus, os quais continuam desempenhando a atividade comercial. A partir dessa data, são devidas as cobranças pela execução públicas de obras musicais.
7. A condenação deve ser corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024 (vigência da Lei n. 14.905/2024), pelo IPCA e juros equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.
8. Corrige-se de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, que devem ser, respectivamente, a data do vencimento de cada parcela e a data da citação.
9. Diante da sucumbência recíproca não equivalente decorrente da reforma da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre o autor e os réus na proporção de 30% e 70%, respectivamente.
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.610/98 68 99; CPC 86 373 II 374 I 375; Decreto Distrital 40.939/2020; Decreto Distrital 41.849/2021; Decreto Distrital 41.913; Decreto Distrital 42.525/2021; Decreto Distrital 43.289/2022; Lei 14.905/2024; CC 389 405 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AI no 780.560 PR, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, em 7/12/06, DJU de 26/2/07; TJDFT, Acórdão 1848832, 0719378-23.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981978, 0706316-59.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1978193, 0752103-65.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Súmula 43 do STJ.